Tribunal: TJDFT
Processo: 0703770-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703770-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GABRIELLE RODRIGUES CAMPOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que a ré/agravante forneça à autora/agravada (diagnosticada com esclerose múltipla) o medicamento Natalizumabe (TYSABRI) 300mg, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A agravante alega, em síntese que: 1) o medicamento não tem cobertura contratual, não está previsto no rol taxativo da ANS, não preenche os requisitos especificados na DUT 65, é off-label (indicado para Miastenia Gravis) e não está configura situação emergencial ou de urgência; 2) o prazo para cumprimento é exíguo e a multa arbitrada é desproporcional. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a obrigação imposta ou, ao menos, reduzida a multa arbitrada. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o plano de saúde não pode negar o fornecimento do medicamento Natalizumabe, prescrito pelo médico que acompanha o paciente, sob o fundamento de ausência de cobertura contratual ou de previsão no rol da ANS. Nesse sentido: “(...) 1. A disposição contratual acerca de cobertura, ou não, para medicamentos regulamentados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não se afigura prudente e razoável obstar que o tratamento da autora seja iniciado, notadamente quando há indicação médica para que seja utilizado determinado medicamento (NATALIZUMAB) no combate da esclerose múltipla, tão somente em razão de não terem sido adotadas as diretrizes de utilização que o plano de saúde entende devido. Precedentes desta Corte de Justiça. (...)” (Acórdão 1218216, 07157247020198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, conforme relatório médico (ID 112188004 do processo originário), a urgência se justifica pelo aspecto agressivo da doença que se busca estabilizar, evitando novos surtos e o agravamento da incapacidade física da paciente, principalmente da visão. Por fim não há que se falar em exiguidade do prazo para cumprimento da obrigação e nem em desproporcionalidade da multa arbitrada, até porque já foi informado o cumprimento da decisão agravada (ID 114619972 do processo originário), além do que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator